Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-54.2021.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024579-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (REPRESENTANTE), MARI GEMA FONTELLES DE LA CRUZ - CPF: 418.284.610-91 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAYO VINNICIUS CASTELLA ESTOLANO - CPF: 043.042.651-80 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE NO PERÍODO EM QUE ESTAVA EM ATIVIDADE – BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI DESTINADO TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES EM INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 6.025 – TEMA / REPETITIVO Nº 1.037 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, são isentos de imposto de renda os rendimentos percebidos a título de aposentadoria, por portadores de moléstia grave; dispositivo este declarado constitucional pelo Plenário da Suprema Corte, nos autos da ADI nº 6.025/DF.

2 - Não se aplica a isenção do imposto de renda aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. Tese firmada no Tema / Repetitivo nº 1.037 / STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
na qualidade de substituto processual de
Mari Gema Fontelles de La Cruz
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº. 1024579-54.2021.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente

em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade judiciária.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.

[...]

Irresignados, o
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
na qualidade de substituto processual de
Mari Gema Fontelles de La Cruz
, sustentam que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que
se apresenta pacificado no entendimento doutrinário e jurisprudencial, onde resguarda que início da isenção se dá a partir do laudo médico que ATESTA a doença.

Afirmam que, o objetivo da
isenção é a compensação pela perda ou redução da capacidade contributiva do trabalhador, bem como para garantir a disponibilidade financeira para que estes possam arcar com as despesas de tratamentos médicos e terapêuticos.

Dizem que,
não está em debate o direito ou não de isenção a Apelante, uma vez que este já é reconhecido pelo Estado, entretanto a divergência em questão se apresenta no momento de se aplicar o referido direito ao caso concreto.

Asseveram que, o
preenchimento do rol taxativo é claro, de modo que portanto é direito da Servidora os valores pleiteados referente ao início de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017, bem como requer ainda a restituição do tributo descontado.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso,
para que a sentença seja reformada integralmente,
no sentido de ser reconhecida os pedidos formulados em exordial, na pretensão de que seja pago todos os valores pleiteados referentes ao início de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017, inerentes a restituição do tributo descontado, uma vez que tal direito lhe é assistido.

Nas contrarrazões apresentadas (ID

139838828
), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 147616191), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, c
uida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
na qualidade de substituto processual de
Mari Gema Fontelles de La Cruz
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº. 1024579-54.2021.8.11.0041, ajuizada pela Recorrente

em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa em decorrência do deferimento do benefício da gratuidade judiciária.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.

[...]

Extrai-se dos autos que,
Mari Gema Fontelles de La Cruz

representada pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
é servidora pública estadual e foi aposentada por invalidez, em razão de ser portadora da CID 10: m45: “espondilite anquilosante, equivalente a expondiloartrose anquilorante” (ID 139838779).

Constata-se que, a servidora teve reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez na modalidade integral, razão pela qual, protocolou pedido administrativo sob o número de protocolo n°153748/2017, pugnando pela isenção de imposto renda a partir desde a data em que foi reconhecida a invalidez, ou seja, em 2016; contudo, o pedido foi negado.

Desse modo, o

Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
na qualidade de substituto processual
,
ajuizou a presente Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de dos valores recolhidos diretamente da fonte pagadora a título de Imposto de Renda durante o período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2017, bem como pugnou ainda pela restituição do tributo descontado.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não é possível a concessão do benefício fiscal a servidores que se encontram na ativa, em virtude de absoluta ausência de previsão legal.

Desse modo, insurgem o Recorrente, sustentando que
que
se apresenta pacificado no entendimento doutrinário e jurisprudencial, onde resguarda que início da isenção se dá a partir do laudo médico que ATESTA a doença.

Afirmam que, o objetivo da
isenção é a compensação pela perda ou redução da capacidade contributiva do trabalhador, bem como para garantir a disponibilidade financeira para que estes possam arcar com as despesas de tratamentos médicos e terapêuticos.

Dizem que,
não está em debate o direito ou não de isenção a Apelante, uma vez que este já é reconhecido pelo Estado, entretanto a divergência em questão se apresenta no momento de se aplicar o referido direito ao caso concreto.

Pois bem.

A Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências, preceitua que:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

[...]

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

No presente caso, constata-se que a Recorrente

é portadora de doença grave –
CID 10: m45: “espondilite anquilosante, equivalente a expondiloartrose anquilorante
” (ID 139838779), razão pela qual, preenche um dos requisitos para a concessão de isenção do IRPF; entretanto, o segundo requisito não foi preenchido, uma vez que teve reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez somente a partir de dezembro/2017.

Assim, levando-se em conta que os requisitos são cumulativos, tendo em vista que a isenção de imposto de renda incide somente sobre os proventos da inatividade, não os percebidos na atividade, e que o período reivindicado nos autos, a Recorrente se encontrava na atividade, não há como conceder o benefício pleiteado.

Nesse sentido:

[...]

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 incide somente sobre os rendimentos da inatividade, não se aplicando sobre o que recebido na ativa.

[...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1535025/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de agosto de 2015). [Destaquei].

[...]

A pessoa física que, embora seja portadora de uma das moléstias graves elencadas, recebe rendimentos decorrentes de atividade, vale dizer, ainda não se aposentou não faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

[...].

(STJ, Segunda Turma, RMS 31637/CE, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de fevereiro de 2013). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88. ISENÇÃO. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E LITERAL DA ISENÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito à isenção ao pagamento de imposto de renda é daqueles servidores que possuem moléstia grave e se encontram na condição de aposentados ou reformados, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, em se tratando de outorga de isenção (art. 111, II, do CTN). Na falta de previsão legal de isenção para os servidores da atividade, o reconhecimento da isenção e o pedido de repetição são indevidos.

3. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.

4. Ausente a comprovação de que a servidora requereu administrativamente o benefício da aposentadoria em data anterior à propositura da ação, não há que se falar em condenação do réu nos honorários advocatícios. De um lado porque não sucumbiu e de outro porque não deu causa ao ajuizamento da ação.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Acórdão n.1128699, 20160110323362APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS.
IRPF. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSSIBIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

O artigo 6º da Lei 7.7130/88 concede a isenção do imposto de renda aos portadores de moléstia grave apenas em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma. Assim, diante da absoluta ausência de previsão legal, não é possível a concessão do benefício fiscal em relação ao período em que a servidora ainda estava em atividade. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível Nº 70070660972, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 28/9/2016). [Destaquei].

Não há dúvidas que, para o alcance do benefício o servidor deverá atender aos pressupostos legais insculpidos na lei sendo vedada a interpretação extensiva às normas concessivas de isenção do benefício à situação que não se adeque ao texto expresso.

E no caso, considerando que o benefício é concedido à servidor inativo, e que no período reivindicado pela Recorrente ainda não era servidora inativa, não há como prosperar a pretensão.

Ademais, cumpre registrar que, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 6.025
que, visava o reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da norma, sem redução de texto, para declarar que, no seu âmbito de incidência, estaria incluída a concessão do benefício fiscal aos trabalhadores com doença grave que permanecessem em atividade.

Contudo, em 20/4/2020 o STF decidiu, por maioria de votos, pela improcedência do pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art.
6º
,
XIV
, da Lei Federal nº
7.713
/1988. Com o resultado, permanece o entendimento defendido pela União, ou seja, são isentos de impostos de renda tão somente "
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
" ou alguma das doenças listadas na lei.

A propósito, colaciono a ementa do julgado:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 2.
A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave
, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3.
Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente.
Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(DJ 20/4/2020) [Destaquei]

De mesmo modo, a Corte Superior, por ocasião de julgamento do Tema / Repetitivo nº 1.037, firmou tese no sentido de que, não se aplica a isenção do imposto de renda, aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral, senão vejamos a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ARTS. 43, INC. I E II, E 111, INC. II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. ART. 6°, INC. XIV e XXI DA LEI Nº 7.713/88. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA. GRAVE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1.
O objeto da presente demanda é definir se a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 é aplicável aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de sua atividade laboral
. (..,)

6. No âmbito do STJ, a jurisprudência é pacífica e encontra-se consolidada há bastante tempo no sentido da não extensão da isenção do art. 6°, XIV, da Lei nº 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Precedentes do STJ.

7. O art. 6º da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos “proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional”. A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo “proventos”, e não para referir-se à expressão “rendimentos” contida no caput.

8. Não procede o argumento de que essa interpretação feriria o art. 43, inc. I e II, do Código Tributário Nacional, que estabeleceria o conceito de renda para fins tributários, abrangendo as expressões "renda" (inc. I) e "proventos" (inc. II). A expressão "renda" é o gênero que abrange os conceitos de "renda" em sentido estrito ("assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos"), e de "proventos de qualquer natureza" ("assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior"). O legislador pode estabelecer isenções específicas para determinadas situações, não sendo necessário que toda e qualquer isenção se refira ao termo "renda" no sentido mais amplo.

9.
Como reza o art. 111, inciso II, do CTN, a legislação que disponha sobre isenção tributária deve ser interpretada literalmente, não cabendo ao intérprete estender os efeitos da norma isentiva, por mais que entenda ser uma solução que traga maior justiça do ponto de vista social. Esse é um papel que cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Judiciário
.

10. O acórdão recorrido usou o fundamento de que o legislador teria usado o termo "proventos" em decorrência do estado da arte da Medicina no momento da edição da Lei nº 7.713/1988. Argumentou que, em tal época, as doenças elencadas, por sua gravidade, implicariam sempre a passagem do trabalhador à inatividade, e que a evolução subsequente desse ramo do saber teria ditado a necessidade de se ajustar a expressão linguística da lei à nova realidade social, porque pessoas acometidas daquelas doenças atualmente poderiam trabalhar, graças ao progresso da Medicina. O argumento perde sentido, ao se recordar que a isenção do art. 6°, XIV, da nº Lei 7.713/1988 foi objeto de duas alterações legislativas específicas que mantiveram o conceito estrito de proventos, a demonstrar que o intuito do legislador foi manter o âmbito limitado de incidência do benefício.

11.
Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."
.

12. Recurso especial conhecido e provido, nos termos da fundamentação. 13. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste STJ.

Feitas estas considerações, diante do efeito vinculante do entendimento exarado pelas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da sentença objurgada, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção do imposto de renda, à servidor portador de doença grave, que no período reivindicado encontrava-se em atividade.

Por fim, diante da previsão contida no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, no sentindo de que, incumbe ao Tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal; de rigor a elevação da verba para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT,
na qualidade de substituto processual de
Mari Gema Fontelles de La Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023